Tribunal: TJBA
Processo: 8004682-28.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004682-28.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: FABRICIA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, PABLO FILIPE NEVES PRADO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934/2020 E LEI Nº 14.040/2020. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. CARGA HORÁRIA DE INTERNATO SUPERIOR A 75%. LIMINAR SATISFATIVA NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO E ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL CONSOLIDADO POR MAIS DE QUATRO ANOS. SEGURANÇA JURÍDICA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA BALIZADA PELA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a tutela provisória (art. 1.015, I, CPC ) opera a preclusão temporal da matéria liminar, impedindo que a universidade, após o cumprimento da ordem e o decurso de anos de estabilização fática, pretenda reverter os efeitos da medida satisfeito o interesse público primário.

2. O comportamento da Apelante, que procedeu à outorga do grau sem oposição recursal imediata, atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pautado no princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

3. A autonomia didático-científica das universidades deve ser balizada pelo princípio da legalidade e pela supremacia do interesse público, não podendo servir de escudo para o descumprimento de normas nacionais de emergência sanitária (STF, ADI 4.406).

4. Aplicação da Teoria do Fato Consumado: a apelada possui inscrição ativa no CRM-BA (nº 36.272) e atuação consolidada nos municípios de Floresta Azul/BA e Arataca/BA desde 2020. A desconstituição do título acadêmico neste estágio, após milhares de atos médicos praticados, acarretaria prejuízo desproporcional à coletividade e violaria a segurança jurídica (STJ, REsp 1.416.078/PE).

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº
8004682-28.2020.8.05.0103
, em que são partes a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC)
, como Apelante, e
FABRÍCIA SILVA NUNES
, como Apelada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia,.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça